Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732933-47.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OCILON OLIVEIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0705960-75.2020.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de OCILON OLIVEIRA DE CASTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131540099 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o arquivamento provisório do processo, com fulcro no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões recursais (ID 39872580), o agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade no arquivamento de execuções fiscais inferiores a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), por afronta direta ao inciso I do art. 156 da Constituição Federal. Com base nestes argumentos, postula o provimento do recurso a fim de que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 1o do Provimento 13/2012 e do artigo 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer a retomada do curso da execução fiscal, na origem. Sem preparo, em razão da isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante se infere da certidão de ID 41689605. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 01/12/2022 (ID 144133516), foi prolatada sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pelo ente agravante e resolveu o processo com fulcro no artigo 775 do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário, sobretudo homologando pedido de desistência do agravante, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Considerado, portanto, o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, em face da perda superveniente do objeto recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022 às 14:02:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora